Tribunal: TJMT
Processo: 1005720-13.2021.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005720-13.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENIO MARCIO VENTURA MENEGAO JUNIOR - CPF: 025.945.751-51 (RECORRENTE), JENIFFER DE CASTRO TENCA - CPF: 061.322.629-11 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), VICTOR LEAO DE CAMPOS - CPF: 020.314.151-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO
INICIALMENTE
CLASSIFICADO
ALÉM
DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS. DESISTÊNCIA D
OS
CANDIDATOS
CLASSIFICADOS
EM MELHOR POSIÇÃO
. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO
DO
RECLAMANTE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos
termos
da
jurisprudência
do
Supremo
Tribunal Federal,
têm "direito à nomeação o candidato que, embora figurando no cadastro de reserva, passa a constar no quantitativo de vagas previsto no edital em decorrência da desistência ou do impedimento daqueles anteriormente listados entre as vagas ofertadas”
(RE 1319254
AgR
, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 09-10-2021, PUBLIC 10-01-2022)
.
Restando

comprovad
a

pelo

reclamante
a
desistência

d
os candidatos
que
ficaram

em melhor colocação
,
pass
ando ele
a
figurar

n
o
número
de
vagas

previstas
no
certame
,
deve

ser

nomeado
para tom
ar
posse
n
o cargo
pleiteado
.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1005720-13.2021.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
ENIO MARCIO VENTURA MENEGAO JUNIOR

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

ENIO MARCIO VENTURA MENEGAO JUNIOR
ajuizou

reclamação

em

face
ESTADO DE MATO GROSSO.

Sentença

proferida
no ID 153247773/PJe2.
Concluiu
que: a) o
candidato

ficou

classificado
fora do
número
de
vagas
do
certame

realizado
; b)
há

apenas

expectativa de direito do reclamante à nomeação e não

direito

subjetivo

a

ela
.
Julgou

improcedente

a

ação
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 153247777/PJe2.
Sustentou
que: a)
os

dois

candidatos

classificados
à
sua
frente protocolaram
carta de
desistência
,
fazendo
que
ele

passasse
da
quinta
para a
terceira

posição
e,
consequentemente
,
ficasse
dentro
do
número
de
vagas

previstas
no
certame
; e b)
tal

hipótese

enseja
o
direito

subjetivo
à
nomeação
.
Pugnou
pela
reforma
do
decisum
para
conceder

ao

recorrente
a posse
definitiva
para o cargo de
Técnico

Administrativo

Educacional
-
Nível
Superior da SECITEC-MT.

A
parte

reclamada

não

apresentou

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Direito
à
nomeação

em

concurso

público

em razão da

desistência
de
candidatos

com melhor colocação
.

A
parte

reclamante

alegou
que
prestou

o
concurso

público

regido

pelo

Edital
nº 01/2018/SECITEC,
que

previu
o
quantitativo
de
3
vagas
para o
nível
de
Graduação

em

qualquer

curso
da
área
de
informática
, inclusive
tecnólogo
de
nível
superior

tendo ficado

na

quinta

colocação
.

Afirmou
que
,
ante a
desistência
do
primeiro
e
terceiro

colocados
, o
reclamante

passou
a
ter

direito

subjetivo

à

nomeação
para
tomar
posse no cargo
concorrido
,
porquanto

passou
a
ser
o
terceiro

colocado

na

lista
de
classificados
, ou
seja, dentro
do
número
de
vagas

previstas
no
edital
de
regência
.

Em

análise
do
conjunto

fático

probatório

disponível
,
observa
-se que a
parte

reclamante

demonstra na

inicial
que, de
fato
,
prestou
o
concurso

público
e
ficou

classificado

na
5ª
posição

na

concorrência

geral
(ID
153247755
/PJe2; fl. 20)
,
assim

como

comprov a que houve a desistência do primeiro e terceiro

colocados
no
referido

certame
,
Srs
.
Édipo

Avelino
dos Santos
Palha
e Gustavo
Mendonça
Zina.

Em
vista disso, o
reclamante

passou
a
ter
o
direito

subjetivo
de
sua

nomeação
para o cargo
pleiteado
,
porquanto

os

candidatos

melhor classificados

desistiram da vaga
(ID 153247756/PJe2 e ID 153247757/PJe2).

Esse

tema

já está
pacificado na
Corte Suprema
,
no
sentido
de
que têm

"direito à nomeação o candidato que, embora figurando no cadastro de reserva, passa a constar no quantitativo de vagas previsto no edital em decorrência da desistência ou do impedimento daqueles anteriormente listados entre as vagas ofertadas”.

A propósito
:

EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS LISTADOS ENTRE AS VAGAS OFERTADAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DAQUELE QUE, ANTERIORMENTE RELACIONADO NO CADASTRO DE RESERVA, PASSA A CONSTAR ENTRE O QUANTITATIVO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL.
PRECEDENTES.
1. O
Supremo

assentou

ter

direito
à
nomeação
o
candidato
que,
embora

figurando
no
cadastro
de
reserva
,
passa
a
constar
no
quantitativo
de
vagas

previsto
no
edital

em

decorrência
da
desistência

ou
do
impedimento

daqueles

anteriormente

listados
entre as
vagas

ofertadas
.
Precedentes
.
(...)
Agravo

interno

desprovido
.
(RE 1319254
AgR
, Relator(a): NUNES MARQUES,
Segunda

Turma
,
julgado

em
09-10-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
001 DIVULG
07-01-
2022 PUBLIC
10-01-2022)
.

DIREITO ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS.
DESISTÊNCIA DE CANDIDATO
MELHOR
APROVADO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO.
PRECEDENTES.
RECURSO PROTELATÓRIO.
IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. O
acórdão

recorrido

está

alinhado
com a
jurisprudência

desta
Corte no
sentido
de que
o

direito
à
nomeação
se
estende

ao

candidato

aprovado
fora do
número
de
vagas

previstas
no
edital
,
mas
que
passe
a
figurar
entre as
vagas

em

decorrência
da
desistência
de
classificados

em

colocação
superior.
Precedente
.
(...) (
ARE
1.058.317
AgR
,
ministro
Roberto Barroso,
Primeira

Turma
,
Sessão
Virtual de 24 a 30 de
novembro
de 2017)

V
ale
lembrar
,
que
incumbe
à
parte

reclamante
a
prova
dos
fatos

constitutivos
de
seu

direito
(
art. 373,
inciso
I do CPC
) e, à
parte

reclamada
,
a da

existência
de
fatos

impeditivo
,
modificativos

ou

extintivos
do
direito
da
parte

adversa
(art. 373,
inciso
II do CPC).

No
presente

caso
, nota-se que a parte
reclamante

satisfez

seu

encargo

probatório

quanto

ao

direito

subjetivo
de
sua

nomeação

decorrente
das
desistências
dos
dois

candidatos

mais bem

colocados
(1º e 3º),
mas
a parte
reclamada

não

comprov
ou

qualquer

fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo

d
o

direito
da parte
reclamante
.

Portanto
,
conclui
-se
pelo

direito
de
nomeação
da
parte

recorrente
para
tomar
posse no cargo de
Técnico

Administrativo

Educacional
(
Nível
Superior)
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
,

julgar

procedentes

os

pedidos

formulados

na

reclamação

e

determinar
que o Estado de
Mato
Grosso,
no

prazo

máximo
de
20 (
vinte
)
dias
,
proceda
à
nomeação
e
convocação
do
candidato
ENIO MARCIO
VENTURA MENEGAO JUNIOR (CPF nº 025.945.751-51) para
tomar
posse no cargo de
Técnico

Administrativo

Educacional
(
Nível
Superior) da SECITEC-MT,
observando

os

requisitos

elencados
no
edital
do
certame
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023